Tribunal: TJSP
Processo: 1082293-45.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Reexame necessário de sentença. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Transferência de bens, decorrente de incorporação a patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital. Base de cálculo. Valor dos imóveis em condições normais de mercado. Ilegalidade da adoção de valor venal de referência. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de

Ementa:
Reexame necessário de sentença. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Transferência de bens, decorrente de incorporação a patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital. Base de cálculo. Valor dos imóveis em condições normais de mercado. Ilegalidade da adoção de valor venal de referência. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.113). Sentença mantida.